Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702241-74.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSORCIO HP - ITA DECISÃO Trata-se de apelação cível (id 53425401) interposta por DISTRITO FEDERAL contra a sentença (id 53425394), proferida pela Juízo de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados nos autos da ação anulatória movida por CONSORCIO HP - ITA. Na origem, a parte autora ajuizou ação visando à anulação de multa administrativa cominada pelo requerido (DF) em seu desfavor, oriunda do processo administrativo no 00090.00017219/2017-79, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), apontando vícios nos autos de infração. A decisão de ID de origem 152616044 deferiu o pedido de tutela de urgência, para oportunizar à parte autora o depósito do montante integral das multas ora discutidas, a fim de suspender sua exigibilidade e a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. O depósito foi realizado e o comprovante juntado sob o id de origem 151999021). Citado, o DF apresentou contestação (id de origem 156153595), defendendo a legalidade nos processos administrativos, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Réplica sob id de origem 159070466. Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela Autora para, tão somente, afastar a incidência dos coeficientes multiplicadores das penalidades administrativas aplicadas em razão da reincidência. Ante a sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno ambas as partes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC. A proporção do pagamento das verbas sucumbenciais, tendo-se em conta o insucesso majoritário da demandante, será a seguinte: 80% (oitenta por cento) em desfavor da Autora e 20% (vinte por cento) em desfavor do Ente Distrital. O Réu, contudo, fica desobrigado de efetuar o recolhimento das custas processuais à quais foi condenado, ante a isenção concedida pelo Decreto-Lei no 500/1969.” (grifos de origem) A parte autora opôs embargos de declaração (ID 53425396) que foram acolhidos pela sentença integrativa ID 53425399, nos seguintes termos: “[...] No mérito, razão assiste à Embargante. Analisando a sentença publicada vislumbro a necessidade de adequação das proporções relativas às verbas sucumbenciais. [...] Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E A ELES DOU PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para readequar a condenação da verba sucumbencial, cujo dispositivo passe a ser o seguinte: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela Autora para, tão somente, afastar a incidência dos coeficientes multiplicadores das penalidades administrativas aplicadas em razão da reincidência. Ante a sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno ambas as partes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC. A proporção do pagamento das verbas sucumbenciais, tendo-se em conta o insucesso majoritário do Distrito Federal, será a seguinte: 80% (oitenta por cento) em desfavor do Ente Distrital e 20% (vinte por cento) em desfavor da Autora. O Réu, contudo, fica desobrigado de efetuar o recolhimento das custas processuais à quais foi condenado, ante a isenção concedida pelo Decreto-Lei no 500/1969.” O presente pronunciamento é parte integrante do pronunciamento de ID no 163859057.” (grifos de origem) Irresignado, o DF interpõe apelação, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que sejam redistribuídos os ônus da sucumbência. A parte autora apresentou contrarrazões (id 53425404), suscitando ofensa à dialética processual, o que foi impugnado pelo recorrente (id 54672966), e, no mérito, pugnando pelo não provimento do apelo. Posteriormente a parte autora peticiona (id 56239331) informando que realizou transação extrajudicial, mediante REFIS, no processo administrativo SEI no 00090-00023793/2023-12, que é objeto do presente recurso, requerendo a respectiva homologação. Instado, o DF informa que não se opõe (id 56923427) ao pedido, ressalvando o art. 5o, III, da Lei Complementar 1.025/2023 Lei do REFIS-DF 2023. Posteriormente a parte autora requer (id 57922981) a homologação da transação e o levantamento do depósito realizado (id 53425378). É o relatório. DECIDO O art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil prevê ser dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição, e, por sua vez, cabe ao Relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC). Neste contexto, tem-se que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. Logo, não há óbice à celebração de transação diretamente nesta Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, Nesse contexto, a notícia de composição extrajudicial entre as partes, com o pagamento do débito, constitui, por si só, circunstância que esvazia o mérito da causa, uma vez que não mais subsistem os motivos pelos quais o autor fundamentou sua pretensão. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes litigantes (Id. 56239332) e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Quanto aos honorários, o consórcio autor defendeu que devem ser rateados igualmente entre as partes, nos termos do art. 90, §2o, do Código de Processo Civil. No entanto, o formulário (ID 56239332, p. 216) apresentado no momento da adesão ao REFIS tratou de maneira expressa sobre a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios relativos às ações judiciais em curso: No caso, é incontroverso que a responsabilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios recai sobre o devedor/autor/apelado, tal como fixados na sentença recorrida. Como consequência, evidencia-se a superveniente perda de interesse recursal da apelante quanto à reforma da decisão recorrida, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. LIMINAR. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ACORDO. PERDA DO OBJETO. 1. Considerando que o litígio alcançou novo enquadramento jurídico em razão do acordo celebrado entre as partes, impõe-se o reconhecimento da superveniente prejudicialidade do recurso, com fulcro no art. 932, III, do NCPC. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1097363, 07137150920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Por certo, a composição de acordo superveniente entre as partes constitui, por si só, circunstância que esvazia o mérito recursal, uma vez que não mais subsistem os motivos pelos quais a apelante fundamentou o presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para ciência e as demais providências requeridas pelas partes. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator